Tribunal: TJMT
Processo: 1000274-77.2023.8.11.0027
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000274-77.2023.8.11.0027
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: ADRIANA VENTURA BUENO
RECORRIDA: TARGET NEGOCIOS DE INFORMACOES LTDA.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23 à 26/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DEBITO c.c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA COMPROVADA. PESSOA JURÍDICA DIVERSA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.CNPJ CONFORME CONSTA NO EXTRATO DE ÓRGÃO OFICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte promovente em face da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito em razão da ilegitimidade passiva, pessoa diversa que inscreveu o nome da reclamante nos órgãos de proteção ao crédito.
2. Utilizo a sentença como fundamento para o presente recurso: “Trata-se de AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DEBITO c.c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, proposta por ADRIANA VENTURA BUENO em desfavor de TARGET NEGOCIOS DE INFORMACOES LTDA.Em sua contestação a parte requerida arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que a negativação foi realizada por MARILZA APARECIDA DE ANDRADE ALVES 04395096107, devidamente inscrita no CNPJ sob o N° 24.107.348/0001-40. 2. FUNDAMENTO E DECIDOInfere-se do extrato de negativação anexado pelo requerido em ID 155820300 que esta foi realizada por pessoa jurídica diversa do demandado, razão pela qual o reconhecimento de ilegitimidade passiva é medida que se impõe.3. DISPOSITIVOAnte o exposto, reconheço a ilegitimidade passiva da Requerida e, com amparo no Art. 485, V, do Código de Processo Civil, declaro extinta, sem resolução do mérito, a presente reclamação.Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.Em havendo recurso inominado tempestivo e com preparo, recebo-o no efeito devolutivo. A parte recorrida deve ser intimada para contrarrazões e, em seguida, deve ser feito o envio à Turma Recursal.Em caso de recurso inominado com pedido de justiça gratuita a parte solicitante deve, desde logo, juntar aos autos documentos hábeis a comprovar a condição hipossuficiente.Não sendo juntado com o pedido, deve a secretaria promover a intimação do recorrente para que junte comprovante de insuficiência financeira no prazo de 5 dias ou comprovação de recolhimento do preparo.Vindo aos autos o pedido de gratuidade com a devida comprovação de insuficiência financeira, remeta-se o feito concluso para análise do pedidoSubmeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95.”.
3. A reclamada demonstrou sua ilegitimidade passiva anexando na defesa no id. 233782215, por extrato oficial do Serasa, a responsável pela inscrição indevida, qual, seja MARILZA APARECIDA DE ANDRADE ALVES 04395096107, devidamente inscrita no CNPJ sob o N° 24.107.348/0001-40, vejamos:
4. O artigo 485, inciso VI do CPC prevê, que o juiz não resolverá o mérito quando verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual.
5. Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
6. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade, em conformidade com o disposto no artigo 98§3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000274-77.2023.8.11.0027
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIANA VENTURA BUENO - CPF: 975.642.571-72 (RECORRENTE), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), TARGET NEGOCIOS DE INFORMACOES LTDA - CNPJ: 00.086.483/0001-99 (RECORRIDO), VICTOR PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 026.601.141-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024